Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010183-98.2021
AGRAVANTES: ALVACIR JOAO ANGELI E JOSE ALTAIR BRAZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SELGIMAR AMARAL FRANCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL AMBIENTAL E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO O RATEIO DAS CUSTAS DA PERÍCIA ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE INTIMOU OS PERITOS ACERCA DE CONTRAPROPOSTA QUANTO AO VALOR DA PERÍCIA, DETERMINANDO, EM CASO DE ACEITE, A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVACIR JOAO ANGELI e JOSE ALTAIR BRAZ DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Ambiental de Reparação de Dano c/c Indenização por Dano Moral no 1000079-74.2019.811.0046, movida por SELGIMAR AMARAL FRANCO, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, ordenando a intimação dos peritos para eventual aceite do valor da contraproposta, com posterior intimação das partes para o pagamento das frações devidas.
Os Agravantes pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.
Afirmam que a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, de forma genérica, a preclusão da matéria.
Não foram juntados documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, perscrutando com máxima acuidade a decisão combatida, tem-se que o julgador operou, em princípio e em tese, com acerto, ao entender que:
“No que pertine a alegação de que os honorários devem ser rateados, entendo que assiste razão a parte requerente, tendo em vista que parte requerida expressamente requereu a mesma prova pericial em ID 24203026. Logo, com base no Art. 95 do CPC, DETERMINO que o valor da perícia deverá ser rateado por ambas as partes.”
Como bem se divisa, a determinação de rateio dos honorários lastreou-se no fato de que a perícia foi requerida por ambas as partes, de modo que se mostra prudente a manutenção do quanto decidido, sobretudo ante a ausência de urgência, visto que ainda se encontra em debate o próprio valor da perícia, de onde se vislumbra que o célere trâmite do presente meio recursal atenderá ao direito em questão sem prejuízos.
Não bastasse, não foi possível constatar, na agudeza de um juízo epidérmico, a propalada preclusão da matéria.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator